Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-67.2018.8.11.0025
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000752-67.2018.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILMA BALICKI VIEIRA - CPF: 622.259.441-72 (RECORRENTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), PASSOS CLINICA E DISTRIBUIDORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.419.448/0001-68 (RECORRIDO), LEANDRO DA SILVA MIRANDA - CPF: 003.531.021-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000752-67.2018.8.11.0025.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
WILMA BALICKI VIEIRA
.

Recorridos:
PASSOS CLINICA E DISTRIBUIDORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA E LEANDRO DA SILVA MIRANDA.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DAS PARTES EXECUTADAS NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ante a não localização de bens das devedoras, extinguiu o cumprimento de sentença.

A requerente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

Os recorridos, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de cumprimento de sentença no qual foi tentada a penhora de bens da parte devedora através dos Sistemas SISBAJUD e, em virtude de não se obter êxito, foi extinto o cumprimento de sentença.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença,
verbis:

“A inexistência de bens passíveis de penhora se encontram elencadas dentre as hipóteses que autorizam a extinção do processo de execução, previstas no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Assim, diante da inviabilidade de prosseguimento do feito, alternativa não resta senão por termo ao processo.

O desenvolvimento regular do processo foi obstado pela inexistência de bens. Ademais, a parte exequente, maior interessada no feito, quedou-se inerte ante a intimação para manifestar-se no feito e indicar bens passiveis de penhora. Assim, o processo deve ser extinto, com base no art. 485, IV, do Diploma Processual, e art. 53, §4°, da Lei n° 9.099/95.

Ainda segundo o processualista Humberto Theodoro Júnior, em sua obra "Curso de Processo Civil", salientando que o juiz pode, inclusive, agir de ofício, ainda que não haja provocação da parte interessada, visto que as disposições ali contidas, no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, relacionam-se com requisitos procedimentais de ordem pública.

Este é o magistério de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, que ressaltam a possibilidade de extinção do processo executivo por outras razões além daquelas expressamente previstas no art. 924 do CPC:

"A execução seguirá tomando bens do devedor e alienando-os, até a integral satisfação do crédito exigido ou até que outra causa determine sua conclusão. Exaurida a finalidade da execução, ou inviabilizada por outra razão, deverá ela ser formalmente concluída, dando-se fim ao processo." (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, volume 3: execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

O Judiciário deve estar atento às realidades sociais e diante da evolução que se lhe apresenta empreender as mudanças de modo a atender com presteza aos reclamos do processo, garantindo sua efetividade.”

Os argumentos apresentados pela recorrente não são aptos a promover a reforma da sentença, pois ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pela exequente.

Ademais, oportuno mencionar que diante do insucesso da penhora a exequente foi devidamente intimada para que no prazo de 10 (dez) dias indicasse bens a penhora, todavia, apresentou manifestação de busca no INFOJUD, sem indicar os bens a penhora.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024